Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, apontando descontos em sua renda por empréstimos e despesas médicas. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça à luz dos documentos apresentados e dos critérios normativos aplicáveis à demonstração da hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de que a parte não possui condições financeiras de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério inicial para aferição da hipossuficiência o limite de renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. A renda bruta mensal da agravante, conforme contracheque juntado, ultrapassa significativamente o parâmetro estabelecido na referida resolução, inviabilizando o enquadramento como hipossuficiente.
6. A análise deve considerar a renda familiar bruta, e não a renda líquida da parte, sendo irrelevantes os descontos voluntários com empréstimos para fins de deferimento do benefício.
7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário, como ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte.
2. A renda familiar bruta mensal é o critério a ser considerado para análise da hipossuficiência, nos termos da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Despesas voluntárias, como empréstimos, não justificam a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271/2023, art. 4o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021, DJE 10/09/2021.